Tribunal: TJPA
Processo: 0004758-13.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004758-13.2016.8.14.0061
APELANTE: SABRINA GAIA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. (EDITAL N.º 001/2014). CARGO DE ENFERMEIRO. CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE NO CADASTRO DE RESERVA. SEGURANÇA DENEGADA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A apelante participou do Concurso Público da Prefeitura de Tucuruí (Edital n.º 001/2014), que ofertou 07 (sete) vagas para o cargo de Enfermeiro, sendo aprovada na 49ª colocação, ou seja, em cadastro de reserva (Num. 2048847 - Pág. 15).

2. Por ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas, a recorrente não possui direito subjetivo à nomeação, mas tão somente, mera expectativa de direito, consoante hodierno entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099).

3. Ao impetrar a ação, a apelante não trouxe provas pré-constituídas acerca da alegada preterição ao cargo de enfermeiro para o qual foi aprovada fora do número de vagas, limitando-se a afirmar que de acordo com consulta realizada no portal datasus, constatou a existência de servidores temporários ocupando o referido cargo

4. Ausência de comprovação da existência de cargos efetivos vagos para a especialidade pleiteada pela Apelante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados durante a validade do concurso público expirada em 16.12.2016.

5. Portanto, inexistindo prova pré-constituída capaz de demonstrar o suposto Direito
Líquido e Certo da apelante à nomeação, a manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que não cabe dilação probatória na ação mandamental. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0004758-13.2016.8.14.0061 - PJE)

interposta por SABRINA GAIA CRUZ contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 136/139):

(...) Por todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC

Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Ciência ao RMP.

Tucuruí, 25 de outubro Janeiro de 2017 (...)

Em razões recursais (Num. 2048856 - Pág. 1/7), a apelante afirma que apesar de ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas no certame para o cargo de enfermeiro, há a comprovação da necessidade por parte da administração pública, uma vez que houve a contratação de 20 (vinte) servidores temporários para o mesmo cargo, sendo 07 (sete) destes contratados após a homologação do resultado final do concurso.

Aduz ainda, que existem servidores efetivos apesar de terem sido reprovados no concurso público, conforme comprova o relatório extraído do sistema DATASUS.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 2048857 - Pág. 6/13), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 2109804 - Pág. 1)

Em parecer de Num. 2134381 - Pág. 1/6, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a apelante, aprovada fora do número de vagas, possui direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de enfermeira, em razão da contratação de servidores temporários.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Analisando os autos, constata-se que a Apelante foi classificada na 49ª colocação, ou seja, em cadastro de reserva (Num. 2048847 - Pág. 15).

Dessa forma, por ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas, a apelante não possui direito subjetivo à nomeação, mas tão somente, mera expectativa de direito, consoante hodierno entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099).

Ademais, ao impetrar a ação, a Apelante não trouxe prova pré constituída acerca da alegada preterição ao cargo de enfermeiro para o qual foi aprovada fora do número de vagas, limitando-se a afirmar que de acordo com consulta realizada no portal datasus, constatou a existência de servidores temporários ocupando o referido cargo.

Por outro lado, ao apresentar informações, o Apelado acostou documentos demonstrando que todos os aprovados até a 44ª colocação foram convocados e empossados, sendo importante destacar ainda, que entre o último convocado e a impetrante existiriam mais 04 (quatro) candidatos a serem convocados, o que não ocorreu.

No que tange ao argumento de contratação para cargo efetivo de candidatos reprovados no concurso, referida circunstância também não restou comprovada, uma vez que os relatórios de consulta apresentados pela Impetrante não atestam a natureza efetiva da alegada ocupação, constando no mesmo documento a informação de “vínculo empregatício”, não se podendo, portanto, atestar a existência ou natureza do vínculo com o Município.

Deste modo, na situação em análise, não restou comprovado a existência de cargos efetivos vagos para o cargo/polo pleiteado pela apelante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados em preterição à Recorrente.

Portanto, inexistindo prova pré-constituída capaz de demonstrar o alegado Direito Líquido e Certo da apelante à nomeação e posse no cargo, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que o candidato aprovado em concurso

na

condição

de

cadastro

de

reservas deixa de ter mera expectativa

de

direito

para adquirir direito subjetivo à nomeação para

o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se comprove: a) quebra

da

ordem

classificatória,

b)

contratação temporária para preenchimento

de

vagas

existentes e c) surgimento de novas vagas, seja

por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade

do

certame.

Precedentes:

RMS 36.553/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.8.2012; EDcl no RMS 34.138/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2011. 2.
No caso concreto, não há,

nos documentos que acompanham a inicial, a comprovação

de

maneira inequívoca que

a Administração tenha realizado a contratação de Servidores temporários para o cargo e

lotação

almejados

pela impetrante de modo a validar seu direito subjetivo à

nomeação
,

nem

mesmo

a

ocorrência de exonerações de Servidores

em

número tal que alcance a posição por ela atingida no certame. 3. Agravo Regimental do particular desprovido.

(AgRg no RMS 48.343/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017). (grifos nossos).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO TJMG. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso -

por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Precedentes do STJ” (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2.

A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não

caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a

conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo,

a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva.

É que os temporários,

admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal,

atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos

são recrutados mediante concurso público (Art.37, II e III da CF) e suprem necessidades

permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos

e jurídicos que não se confundem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016). (grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.MUNICÍPIO DE ITAITUBA. CARGO DE ENFERMEIRO GERAL-ZONA URBANA-SAÚDE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1 -
Ajuizada a ação mandamental visando a nomeação do impetrante ao cargo de

enfermeiro geral-zona urbana-saúde, o qual foi aprovado fora do número de vagas; 2 - A

sentença denegou a ordem, por não restar demonstrado a liquidez e certeza do direito

pleiteado
; 3 - Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá demonstrar de plano, a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09; 4 -
No caso dos autos, foram ofertadas 8 (oito) vagas para o

cargo que concorreu o impetrante/apelante, qual seja, enfermeiro geral-zona urbanasaúde, sendo aprovado em 14º lugar, ou seja, fora do número de vagas previstas no

Edital; 5 - As contratações temporárias, realizadas durante a validade do concurso, não

alcançam a classificação do impetrante/apelante, a ensejar o reconhecimento de sua

preterição; 6 - Para que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no

Edital passe a ter direito subjetivo à nomeação, é necessário que demonstre que, de

forma arbitrária e imotivada, tenha sido preterido por parte da Administração, o que

não ocorreu no caso dos autos
; 7 - Nos termos do art.25 da Lei 12016/2009 não cabe a condenação em honorários advocatícios;

8- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2018.02973646-17, 193.867, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 201807-31). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ATO DO PREFEITO DE ITAITUBA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DA VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EFETUADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 784. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA PRETERIÇÃO E ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784). 2.
In caso, o impetrante não

conseguiu demonstrar de plano a suposta preterição do seu direito, considerando que a

juntada de documentos que demonstram a existência de servidores temporários

contratados pela Prefeitura de Itaituba, não caracteriza, por si só, a preterição na

convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham

automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento

dos aprovados em cadastro de reserva. Conforme precedentes do STJ
. 3. Apelação Cível conhecida, porém, improvida, à unanimidade.

(TJPA, 2017.05230008-28, 184.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORARIAS PARA O MESMO CARGO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. MODALIDADE DE ADMISSÃO COM RESPALDO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, IX, DA CR/88. INEXISTÊNCIA DE

PRETERIÇÃO A ENSEJAR O DIREITO LIQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas prevista em edital de concurso público, em regra, não possui direito público subjetivo à nomeação ao cargo, emergindo tal possibilidade somente nos casos em que cabalmente comprovada a sua preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação ou por contratações irregulares. 2
. In casu, a impetrante se submeteu ao concurso público para

provimento do cargo de Enfermeira do quadro de pessoal do Município recorrido,

regido pelo Edital n° 001/2008, o qual ofertara 72 (setenta e duas) vagas para o referido

cargo, logrando aprovação na 108ª (centésima oitava) colocação, figurando, portando,

no cadastro de reserva. 3. Na hipótese, mesmo havendo a demonstração de contratação

temporária de diversos enfermeiros junto ao Município apelado, conforme se afere do

conjunto probatório, não há demonstração de como se procedeu as devidas admissões

para efeitos de aferição ou não de sua legalidade. 4. De mais a mais, a recorrente foi

aprovada na 108º (centésima oitava) colocação no certame e, pelo que se verifica do

exame dos autos, sua nomeação, neste momento, implicaria na preterição dos

candidatos aprovados da 102º (centésima segunda) a 107º (centésima sétima)

colocações
.

5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.01576778-27, 188.730, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão

Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 201804-23). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇÃO E LOTAÇÃO ALMEJADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RE 837.311 (TEMA 784). PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE ASSISTENTE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OBSTANTE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS ALMEJADOS PELO APELANTE/IMPETRANTE HÁ A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS A SEREM EXERCIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU O PRESENTE MANDAMUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Edital nº 001/2008/PSM, da Prefeitura Municipal de Santarém, somente foram ofertadas 10 (dez) vagas para o cargo Técnico Nível Superior - Assistente Social, sendo 01 (uma) vaga destinada a pessoas com deficiência. Assim, na verdade, constata-se que o recorrente concorreu de fato a 09 (nove) vagas ofertadas, já que não é portador de deficiência. 2. Analisando os fatos narrados pelo Apelante, na inicial, e observando os documentos constantes nos autos, observa-se que o mesmo, embora tenha alcançado a 10ª colocação com a desistência de 03 candidatos aprovados, não ocupou a colocação almejada para classificar-se dentro do número de vagas ofertadas.
3. Depreende-se que

os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito

à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se

convolaria em direito líquido e certo à medida que dentro do prazo de validade do

concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de

classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento

de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda

válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Na situação em análise,

não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar o Apelante, bem como,

não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários estão ocupando

vagas de provimento efetivo para o mesmo cargo e lotação do Apelado, de forma que a

pretensão do mesmo se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que

se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado em

cadastro de reserva
. (...) 10. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.04973779-87, 183.274, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão

Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-

21). (grifos nossos).

APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. A CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO GERA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Ainda que comprovada a contratação de temporário, tal fato, por si

só, não gera direito à nomeação de concursado aprovado em concurso público, se não

existe cargo de provimento efetivo desocupado
. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.02070953-02, 175.169, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 201705-23).

MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES.
REJEITADAS. MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. (...) 3- Os candidatos classificados nos chamados quadros ou cadastros de reserva têm mera expectativa de direito de serem nomeados durante o prazo de validade do certame, que se convola em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4-
Não comprovado que

efetivamente houve criação de vagas durante a validade do concurso, nem contratação

precária de terceiros para o exercício do cargo de Enfermeiro para o Município de Santa

Izabel do Pará, tampouco a preterição de candidato em sua ordem de nomeação, a

Impetrante não tem direito líquido e certo à nomeação pleiteada, mas sim mera

expectativa de direito durante o prazo de validade do concurso. 5- A prova préconstituída é ônus da parte impetrante. Ausência de Direito Líquido e certo
. 6- Segurança Denegada.

(TJPA, 2016.02102870-39, 160.079, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-05-18, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),
08
de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020